Tribunal: TJBA
Processo: 8009250-95.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009250-95.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: MARIA LOURDES DA SILVA FIUZA

Advogado(s)
:
GUSTAVO IGOR SILVA MONTALVAO

EMENTA

Agravo de instrumento. Empréstimo consignado. Indeferimento de prova oral. Exercício do poder instrutório do magistrado. Ausência de cerceamento de defesa. Decisão interlocutória que indeferiu o pedido de designação de audiência de instrução e julgamento para colheita do depoimento pessoal da parte autora, em ação que controverte sobre a autenticidade de assinatura em contrato de empréstimo consignado. O art. 370, parágrafo único, do CPC confere ao magistrado o poder-dever de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias. O indeferimento da prova oral, quando devidamente fundamentado na ausência de pertinência e utilidade da diligência para o deslinde da causa, não configura cerceamento de defesa. A controvérsia sobre autenticidade de assinatura em contrato tem natureza eminentemente documental. O depoimento pessoal não tem aptidão técnica para comprovar ou infirmar a autenticidade de uma assinatura, matéria submetida, quando controversa, a exame pericial grafotécnico. O contraditório e a ampla defesa não asseguram às partes o direito irrestrito à produção de toda e qualquer prova, mas apenas daquelas que se mostrem pertinentes e necessárias ao esclarecimento dos fatos controvertidos. A invocação genérica de cerceamento de defesa, desacompanhada da demonstração concreta da pertinência da diligência pretendida, é insuficiente para caracterizá-lo. O Juízo de origem deferiu o requerimento probatório do próprio banco agravante — expedição de ofício ao Banco Bradesco para confirmação de crédito —, o que afasta qualquer indício de parcialidade ou de vedação indiscriminada ao direito de defesa. Agravo de Instrumento não provido.